Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Diante da progressão para o regime aberto e da manifestação da defesa no sentido de ser este mais benéfico que o livramento condicional, o presente feito fica prejudicado.
2. Recurso prejudicado.